Tribunal: TJDFT
Processo: 0723076-06.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723076-06.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SACARIA ALIANCA EIRELI - EPP AGRAVADO: SANTA MARTA DISTRIBUIDORA DE DROGAS LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Sacaria Aliança Eireli – Epp. contra decisão proferida por esta Relatoria (ID 59999918), que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal requerido no agravo de instrumento para determinar a desocupação do imóvel locado, sob pena de despejo forçado. Em suas razões recursais (ID 60445242), sustenta o agravante a existência de omissão no pronunciamento judicial, porquanto supostamente não houve manifestação quanto ao requerimento de concessão de prazo para que a embargante promova o depósito da caução prevista no art. 59, § 1o, da Lei n. 8.245/1991. Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração para, com efeitos infringentes, deferir prazo para depósito de caução. É o relato do necessário. Decido. 2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido. A respeito da omissão, ocorre quando a decisão deixou de apreciar ponto suscitado pela parte e que é relevante para o resultado do julgamento. Na hipótese, contudo, o acórdão embargado não padece do vício de omissão apontado. Consoante a decisão embargada, o caso concreto não autoriza o despejo em caráter liminar, porquanto a locação está garantia por fiança. Assim, se não se trata de hipótese de concessão da liminar para desocupação, não há falar em depósito da caução prevista no art. 59, § 1o, da Lei n. 8.245/1991, que é exigida somente se deferida a medida liminar de despejo. A existência ou não da caução é pertinente unicamente no caso de concessão da ordem de despejo, situação não verificada na hipótese. É válido frisar, ademais, que, na esteira do entendimento adotado pelo c. STJ, “(...) o julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as nuances apresentadas pelas partes desde que apresente fundamentação suficiente para a manutenção do julgado.” (EDcl no RHC 142.250/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 14/10/2021, DJe 19/10/2021). Por ter o acórdão embargado analisado de maneira clara e fundamentada a questão em litígio, sem apresentar a omissão apontada, conclui-se que o objetivo do embargante é reavaliar o julgamento do caso. A pretensão de reexame de questões já analisadas nas razões do recurso, sem que esteja presente alguma das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, não se coaduna com a finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita, razão pela qual a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. 3. Ante o exposto, inexistindo vícios a serem sanados, conheço e rejeito os embargos de declaração. Após o decurso do prazo para contrarrazões ao agravo de instrumento pela parte recorrida, retornem-se os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 20 de junho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora